Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721733-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos em nome do espólio de José Maria Pereira de Almeida, alegadamente representado por Erivelton Rosa de Jesus Almeida (ID no 52112951), contra o acórdão de ID no 51617060, assim ementado: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO FORMAL DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. 1. Consoante o disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará os fundamentos da decisão agravada’. 2. Se, nas razões do agravo interno, o recorrente não apresenta quaisquer fundamentos que se contraponham àqueles que sustentam a decisão monocrática agravada, o recurso é manifestamente inadmissível, por irregularidade formal, não ultrapassando a barreira da admissibilidade. E se o recurso é manifestamente inadmissível, impõe-se a fixação de multa nos termos do art. 1.024, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido” (Acórdão 1754286, 07217331120208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJE: 27/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante o despacho de ID no 52904196, constatou-se que a atual inventariante do espólio de José Maria Pereira de Almeida é Elissandra Rosa de Jesus Almeida, por força de decisão proferida em 23/06/23 pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, razão pela qual determinou-se a regularização da representação processual. Intimada, a atual inventariante compareceu aos autos, requereu a gratuidade de justiça e afirmou não ratificar os embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, nada há a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela inventariante, pois ela não figura como parte no feito e, relativamente ao espólio, a questão já foi extensamente debatida, estando alcançada pela preclusão. Quanto aos embargos de declaração de ID no 52112951, interpostos em 04/10/23 e não ratificados pela atual inventariante, trata-se de ato processual ineficaz em relação à parte, porque praticado por advogado que, àquele tempo, já não possuía poderes para tanto, consoante o art. 104, § 2o, do CPC. Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 932, inciso III e parágrafo único, 76, § 2o, inciso I, e 104, § 2o, todos do CPC. Brasília, DF, em 09 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator